Tribunal: TCU
Processo: 008.213/2026-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2298/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos pareceres emitidos nos autos e nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados no subitem 1.1, com a seguinte ressalva: a) no ato inicial do instituidor Clemilton Carneiro Chagas, as duas parcelas remuneratórias intituladas como "Representação Mensal - Aposent" e "Gratificação Desemp. de Função", passíveis de serem consideradas irregulares por este Tribunal, deixaram de existir, conforme consulta aos proventos do mês de fevereiro/2026. 1. Processo TC- Processo 008.213/2026-7 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Caroline Monique Rego Chagas Dantas (XXX.452.153-XX); Clemilton Carneiro Chagas Júnior (XXX.855.843-XX); Florência Maria do Rego Chagas (XXX.866.823-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.